Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. ASSIMETRIA FINANCEIRA E ECONÔMICA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. PENHORA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu o rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte devedora, ora Agravante, e manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD na conta bancária da Executada.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora de valores advindos do trabalho da Agravante, diante da penhora eletrônica deferida via BACENJUD pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. O salário é impenhorável, de acordo com o disposto no art. 833 do CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado tal previsão legal, de modo a não contribuir com a fuga dos devedores ao cumprimento de suas obrigações, ao tempo em que não perde de vista a análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, notadamente quanto aos rendimentos do devedor.
3.1. A tutela do microssistema da legislação de proteção ao consumidor visa equilibrar a relação entre as partes diante da manifesta assimetria financeira e econômica entre pessoa jurídica e pessoa natural, situação bem distinta da que é albergada nos reiterados acórdãos em que se discute penhora pleiteada por pessoas naturais em face umas das outras.
3.2. Revisando meu posicionamento, entendo que, em casos que envolvam pessoa física e pessoa natural, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
3.3. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 833.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 14/02/2022.